Tribunal: TJES
Processo: 5006607-77.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006607-77.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO: ILZA PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUZIADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPLANTE DENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5006607-77.2021.8.08.0011

Recorrente: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

Recorrido: ILZA PEREIRA DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5760371).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença é contraditória;
b)
que a autora alega na inicial que o serviço foi entregue;
c)
que é necessária a prova pericial a fim de que seja avaliado, se de fato, houve falha na prestação de serviço;
d)
que não há nos autos provas da falha na prestação de serviços;
e)
que inexiste falha na prestação de serviços;
f)
que não há comprovação do dano moral sofrido, bem como que caso a condenação seja mantida, que o valor seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a falha na prestação de serviços por parte da recorrente.

A autora ingressou com a presente ação visando a indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços pela parte ré, na qual alega que celebrou contrato para implante de lentes dentárias, todavia, o serviço entregue não foi o contratado e o serviço gerou diversos danos à estrutura bucal da parte.

A ré, a seu turno, sustenta que a ação deve ser extinta sem resolução do mérito ante a necessidade de produção de prova pericial.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais por entender pela falha na execução dos serviços.

Compulsando com detença os autos, tenho que a razão assiste ao recorrente, isso porque, em que pese as alegações nos autos de que houve danos à estrutura bucal da autora ocasionados pelo implante, bem como de que os serviços não foram entregues como contratados, utilizando de materiais mais frágeis que os contratados.

Ocorre que pelos elementos acostados aos autos, não é possível apurar com exatidão se os danos elencados pela autora decorrem da má execução na implantação dos dentes, ou se de outro fatos externo.

Ademais, não é possível verificar qual foi o material utilizado para a confecção das próteses, de modo que apenas pelos documentos carreados aos autos, não é possível apurar a existência/extensão da responsabilidade da ré/recorrente.

Nesse sentido, com a devida vênia, constato que a sentença deve ser reformada .
In casu
, verifico a impossibilidade do julgador ter plena condição para elucidar o feito com base nos elementos concretos presentes nos autos, assim, entendo que é imprescindível que haja a produção de prova pericial em virtude da complexidade da causa.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPREITADA. CAUSA DE MAIOR COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. MENOR COMPLEXIDADE DA CAUSA PARA FINS DE AFERIÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS É DETERMINADA PELO OBJETO DA PROVA. ENTENDIMENTO DO STF. ENUNCIADO 54 DO FONAJE.
NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA ESCLARECIMENTO DE QUESTÕES TÉCNICAS E FÁTICAS.
PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 51, II, DA LEI 9.099/95). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0012882-48.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 23.05.2022)( TJ-PR - RI: 00128824820218160030 Foz do Iguaçu 0012882-48.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2022) (grifou-se)

No mesmo sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça ao autor. 3. Trata-se Recurso Inominado interposto pelo requerente em face de sentença que extinguiu sem exame de mérito a ação de indenização movida contra Electrolux do Brasil S/A, pretendendo a reforma da sentença com a procedência do pedido autoral para indenização por danos materiais e morais. Em suas razões recursais, narra o recorrente ter adquirido uma geladeira Electrolux modelo Multidoor DM84X Frost Free com ice Twister em 11/06/2021, porém o produto apresentou defeito no sistema de refrigeração, não resfriando os alimentos. Afirma que registrou reclamação no sítio eletrônico ?consumidor.gov? solicitando o reparto ou substituição da geladeira. Relata que a requerida alegou que o problema seria elétrico e não do produto. Afirma que registrou a ocorrência na Neoenergia, porém a concessionária emitiu laudo técnico onde consta que não houve variação de tensão elétrica. Afirma, ainda, que o produto está inutilizável. Ao final, pugna pela reforma da sentença. 4. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é consumidor e o recorrido é fornecedor de serviços, conforme previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. 5. Os Juizados Especiais orientam-se, dentre outros, pelos princípios informadores da celeridade e da simplicidade (art. 2º da Lei 9.099/95), razão pela qual lhes compete o processamento e o julgamento de causas de menor complexidade. 6. O ponto controvertido dos autos é saber se a geladeira já possuía algum vício de fábrica ou se a instalação elétrica da residência do recorrente era inadequada para o produto. Tal questão não pode ser verificada neste feito, por requerer a necessidade de perícia. 7. Não há como afirmar que o produto adquirido apresentava defeito de fábrica ou se foi instalado em tensão elétrica diversa à indicada pelo fabricante, restando prejudicada tal análise.
Dessa forma, a prova pericial é necessária à solução do ponto controvertido. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.
Precedentes: (Acórdão 1221364, 07022750920198070012, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1034582, 07008477520178070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/07/2017, publicado no PJe: 01/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça ( CPC, art. 98). 10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 07025546220238070009 1743045, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 14/08/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2023) (grifou-se)

Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte e no mérito
DOU-LHE
provimento para
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)